Tribunal: TJSP
Processo: 1500101-49.2018.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500101-49.2018.8.26.0610, da Comarca de Morro Agudo, em que são apelantes
GIOVANNI CAIO ALVES DE OLIVEIRA e SILAS AUGUSTO DE FARIA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial aos
recursos de Silas Augusto de Faria e Giovanni Caio Alves de Oliveira, deferindo-se
o regime aberto para o desconto do restante da pena, na forma do artigo 387, § 2a do
CPP. Fica mantida, no mais, a respeitável sentença apelada. Oficie-se com urgência.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500101-49.2018.8.26.0610 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500101-49.2018.8.26.0610
Apelantes: GIOVANNI CAIO ALVES DE OLIVEIRA e SILAS AUGUSTO
DE FARIA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Morro Agudo
Voto no 46.828
Os
ora
apelantes
foram
denunciados,
incursos no artigo 157, §2o, II, do Código Penal, em razão de fatos
ocorridos no dia 1o de dezembro de 2018, por volta de 7h40, na
Rua Sete de Setembro, no 976, Comarca de Morro Agudo,
quando, agindo em concurso, mediante violência e grave
ameaça, subtraíram, para si, R$120,00, bem como um cofrinho
da AVCC, contendo R$28,25, pertencentes à vítima Geraldo
Ramos da Silva e à AVCC. A ação foi julgada procedente, para
condená-los nos termos da denúncia, à pena de 5 anos e 4
meses de reclusão, além de 13 dias-multa, no regime inicial
semiaberto (fls. 180-184).
Apelam da sentença as defesas dos réus,
buscando o reconhecimento do crime tentado. Silas requer, ainda, a
possibilidade de recorrer em liberdade, bem como a progressão ao
regime aberto, tendo em vista o tempo da prisão cautelar (fls.
223-226 e 227-233).
Contrarrazões às fls. 257-260.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento dos recursos (fls. 267-270).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500101-49.2018.8.26.0610 -Voto no
3
Inicialmente, tocante ao direito de apelar em
liberdade, requerido pelo ora apelante Silas, tem-se que restou
prejudicado nesta ocasião. Deveria ser formulado ao juiz do
processo, com eventual impetração de Habeas Corpus para esse fim.
Agora, quando do julgamento do apelo, nada há para se determinar
a esse respeito.
Analisa-se o mérito.
Não se controverte acerca da autoria delitiva,
admitida pelos acusados quando interrogados em juízo, estando a
confissão em harmonia com os demais elementos coligidos na
instrução. Cinge-se a pretensão posta no recurso, portanto, aos
pedidos formulados pelas defesas.
Este relator entendia, tocante ao momento
consumativo do crime de roubo, houvesse perseguição imediata e
ininterrupta do agente, não se poderia cogitar de posse mansa e
pacífica da res, sendo de rigor o reconhecimento da tentativa.
Contudo, tal discussão atualmente é irrelevante.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça,
nos REsp no 1524450/RJ e no 1499050/RJ, julgados em
14.10.2015, conforme procedimento previsto para os recursos
repetitivos, delimitou as teses jurídicas, para fins do art. 543-C do
CPC nos seguintes termos:
Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
Esse entendimento, posteriormente, deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500101-49.2018.8.26.0610 -Voto no
4
origem à Súmula 582 daquela Corte Superior, cujo verbete
reproduziu a tese acima ipsis literis.
Portanto,
para
se
evitar
conflitos
jurisprudenciais, o delito deve ser reconhecido na forma consumada,
como procedido na origem.
A dosimetria não comporta reparos.
Partindo da base no mínimo, na segunda
etapa a sentença compensou a agravante do crime praticado contra
pessoa maior de 60 anos de idade, com a menoridade relativa e a
confissão espontânea. Ainda que assim não fosse, a incidência de
atenuantes não poderia conduzir, nesta etapa, à pena inferior ao
mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira etapa,
mostrou-se acertada a elevação mínima pelo concurso de agentes,
restando definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais o
pagamento de 13 dias-multa.
Tocante ao regime inicial de cumprimento,
considerando a primariedade dos réus, bem como a confissão
espontânea e a menoridade relativa, correta a fixação do regime
semiaberto. O estabelecimento do regime inicial de execução compõe
a resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais
rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou
mais reprovável a conduta dos agentes. Sem a observância dessa
proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o direito violado e
passa a ser mera vingança pública contra o crime, o que de muito
deixou de ser a finalidade do sistema jurídico-penal.
Contudo, observa-se que os ora apelantes
permaneceram presos durante o processo, desde o dia 1o de
dezembro de 2018. Desse modo, detraído esse tempo de prisão
processual, consoante a norma contida no artigo 33, §2o, alínea c, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500101-49.2018.8.26.0610 -Voto no
5
Código Penal, o cumprimento de pena pode ser continuado no
regime aberto, consoante determina o artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal.
Para tal finalidade, acolhe-se os apelos
interpostos.
Ante tais motivos, dá-se provimento parcial
aos recursos de Silas Augusto de Faria e Giovanni Caio Alves de
Oliveira, deferindo-se o regime aberto para o desconto do restante da
pena, na forma do artigo 387, § 2a do CPP. Fica mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada. Oficie-se com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator